Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729467-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. I - Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - Não há que se falar em absorção uma vez que o crime de desacato não é meio para a prática do delito de resistência, tratando-se de condutas diversas, cometidas com evidente desígnio autônomo. III - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica. IV - Se o uso de substância entorpecente não ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. V - Nos termos do art. 52 da LEP, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, de modo que a mesma conduta pode sofrer sanção administrativa e penal, não havendo afronta aos princípios da legalidade e ne bis in idem. VI - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VII - A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente afirma violação ao artigo 330 do Código Penal, asseverando que deve ser absolvido do crime de desobediência, porque já teria sofrido sanção administrativa, sendo inviável a cumulação desta com a da esfera penal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, deste Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 330 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “As esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, sendo que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal (...)” (EDcl no AgRg no REsp 1831965/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o HC 661901/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, ainda, o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suscitada divergência interpretativa arguida com precedente desta Corte de Justiça, na medida em que já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027